Tribunal: TJPA
Processo: 0002421-29.2014.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002421-29.2014.8.14.0091

APELANTE: JOSE MARIA GOMES ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional e Administrativo. Apelação cível. Ação de improbidade administrativa. Ex-agente público de cargo eletivo. Prestação de contas fora do prazo legal. Ausência de comprovação de dolo ou de prejuízo ao erário. Improbidade não configurada. Reforma do julgado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1 - Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Salvaterra no ano de 2014, por irregularidades na ausência de prestação de contas de recursos recebidos do Convênio n.º 003/2008-SUSIPE, época em que o Apelante cumpria mandato de Prefeito Municipal.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside em verificar se a alegada ausência de prestação de contas de destinação de recursos configura ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei n.º 8.429/1992.

III. Razões de decidir

3 - A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, dada pela Lei n.º 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa, excluindo a modalidade culposa anteriormente prevista. Alterações com aplicabilidade imediata, conforme definido em sede de repercussão geral no Tema 1199/STF.

4 - No caso concreto, consta do acórdão proferido no Processo n.º 2014/50511-4-TCE, que a prestação de contas foi realizada, porém os documentos referentes estavam, por equívoco, em outro processo referente a convênio anterior.

5 - Não basta a mera irregularidade ou erro administrativo para configurar improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de intenção dolosa de lesar o patrimônio público ou violar princípios administrativos. Ao examinar o trâmite do processo na origem, observa-se que nenhuma prova foi produzida na instrução e, inexiste comprovação de desvio de recursos.

6 - Com efeito, ante a inexistência da comprovação de má-fé ou dolo específico do Apelante, a conduta atribuída não se amolda ao tipo previsto no art. 11, inciso VI, da LIA, fazendo-se necessária a reforma da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7 - Apelação Cível conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 5º, XL e 37, §4º do Constituição Federal; e

- artigo 11, VI da Lei n.º 8.429/1992, com redação da Lei n.º 14.230/21.

Jurisprudência relevante citada
:

- Tema 119/STF;

- (STJ - AgInt no REsp: 1504589 CE 2014/0332834-5, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024); e

- (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003549-86.2016.8.14.0100 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 até 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0002421-29.2014.8.14.0091) interposta por JOSÉ MARIA GOMES ARAÚJO contra MUNICÍPIO DE SALVATERRA, diante de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ente Apelado em face do Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 10816369):

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, CONDENANDO o réu JOSÉ MARIA GOMES DE ARAÚJO, por ter infringido a disposição legal contida no art. 11, inciso VI, da Lei de Improbidade Administrativa, nas seguintes cominações, todas previstas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.249/92, para o fim de:

1. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS por 03 (TRÊS) anos, a contar do trânsito em julgado da presente sentença;

2. PAGAMENTO de multa civil equivalente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo Prefeito do Município de Salvaterra/PA, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença;

3. PROIBIÇÃO de o requerido de contratar com o Poder Público ou, por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Custas e honorários advocatícios pelo requerido, o qual fixo em 10% sobre o valor da Condenação.

Em suas razões de apelo (id. 10816370), o Réu sustenta a ausência de elemento subjetivo de dolo em praticar ato ímprobo, tendo ficado clara a conduta proba ao apresentar as contas perante o TCE.

Afirma que a sentença tornou a obrigação acessória de apresentação das contas no prazo, em obrigação principal, condição desproporcional, incoerente e injusta, para fundamentar a condenação. Juntou precedentes do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 10816371 - Pág. 6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Atendendo o pedido do Parquet, foi determinada a intimação das partes, para pronunciamento acerca da alteração legislativa na Lei de Improbidade Administrativa - Lei n.º 8.429/1992 (id. 15383033).

O apelante defendeu a incidência da nova norma, afirmando que o legislador brasileiro ratificou o entendimento de que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa como dispõe o art. 1º, § 3º da LIA (id. 15812986).

A seu turno, o Município Apelado aduziu que as mudanças foram substantivas e são aplicáveis ao caso concreto (id. 19718346).

Manifestação do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido (id. 23490720).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar se a alegada ausência de prestação de contas de destinação de recursos configura ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei n.º 8.429/1992.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, ao tratar das sanções decorrentes de improbidade, estabeleceu em seu artigo 37, §4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”.

A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, dada pela Lei n.º 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa, excluindo a modalidade culposa anteriormente prevista. Alterações com aplicabilidade imediata, conforme definido em sede de repercussão geral no Tema 1199/STF, ocasião em que se fixou a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, o microssistema da Lei de Improbidade Administrativa encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, portanto, está sujeita à retroatividade para beneficiar o réu, em relação aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre na presente, por força do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

No caso concreto, a conduta ímproba atribuída ao Apelante está prevista no art. 11, inciso VI, da Lei n.º 8.429/1992, que passou a ter a seguinte redação:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (grifei)

Assim, para o enquadramento do Apelante no tipo, necessária a comprovação de que tinha condições para realizar a prestação de contas, bem como, do dolo específico na prática do ato de improbidade administrativa.

Consta da petição inicial, o Ente Municipal afirmou que a prestação de contas do exercício financeiro de 2008, referente aos recursos do Convênio n.º 003/2008-SUSIPE, não foi prestada e não há registros da aplicação dos recursos.

Em verdade, conforme pontuado pelo Ministério Público em suas alegações finais (id. 10816368 - Pág. 56), consta do acórdão proferido no Processo n.º 2014/50511-4-TCE, que a prestação de contas foi realizada, porém os documentos referentes estavam, por equívoco, em outro processo referente a convênio anterior.

Sanada a falha, o próprio TCE considerou as contas REGULARES com ressalvas, pela inapropriada contratação direta de gêneros alimentícios, sem realização de certame licitatório. Contudo, decorrido o prazo para manifestação sem resposta, o TCE as considerou IRREGULARES, tendo sido aplicada multa pela apresentação intempestiva das contas.

Embora o Ente Municipal tenha sustentado a existência de dolo na conduta do Apelante, não há qualquer indício material acerca desta circunstância, tampouco de que o atraso na prestação de contas tenha ocorrido com a finalidade de ocultar ilegalidades. Inclusive, depois de intimado nesta instância recursal, o Ente Apelado reconheceu a incidência das alterações feitas na LIA ao caso concreto.

Não basta a mera irregularidade ou erro administrativo para configurar improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de intenção dolosa de lesar o patrimônio público ou violar princípios administrativos. Ao examinar o trâmite do processo na origem, observa-se que nenhuma prova foi produzida na instrução e, inexiste comprovação de desvio de recursos.

Desta forma, sem a demonstração de conduta dolosa a ser atribuída ao Apelante, acerca do atraso na prestação de contas ou na destinação dos recursos, impõe-se o provimento do apelo.

Este é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Mesmo antes da vigência da Lei 14.230/2021, este STJ tinha firme jurisprudência no sentido de que "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico
" (AgInt no REsp 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022). 2. No caso, o mandato da parte recorrida encerrou antes mesmo de escoado o prazo para prestação de contas do convênio celebrado e o agravante, em suas razões recursais, sequer indica a existência de ato doloso (ainda que genérico) na conduta da recorrida, pelo que a pretensão não merece acolhida. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1504589 CE 2014/0332834-5, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico
( AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). (...) 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022) (grifei)

No âmbito da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92.
EX-AGENTE PÚBLICO DE CARGO ELETIVO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FORA DO PRAZO LEGAL. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO
. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DO JULGADO. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Ação Civil Pública foi iniciada para condenar o ex-agente público de cargo eletivo, o Sr. Raimundo Nogueira Filho sobre a prestação de contas fora do prazo legal pelo referente ao exercício de 2003.

2. Fora juntado várias documentados contábeis fornecido pelo Tribunal de Contas dos Municípios nos quais evidenciaram várias irregularidades;

3. Após apresentada a Defesa no prazo legal no litígio, o Juízo de cognição condenou o acusado por atentado contra os princípios da administração pública, fulcro no art. 11 da Lei 8.429/92.

4. Contudo, em sede de apelação o acusado possui razão em suas alegações, visto que a mera irregularidade ou falta de prestação de contas, não caracteriza o ato de improbidade administrativa.

5 - É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos.

6 - Apelação conhecida e provida. À unanimidade

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000776-79.2012.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

EMENTA. Agravo Interno na Apelação Cível EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS REPROVADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NÃO FAZ DENOTAR A EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA ANTE A PERTINÊNCIA DE SEUS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003549-86.2016.8.14.0100 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024) (grifei)

Não é diferente o entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO
. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989 - TEMA 1199.
DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE
. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER A RÉ. (...)
IV - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. V - Apelação da ré DILZA MARIA PANTOJA CORREA a que se dá provimento para absolvê-la, com base no art. 11, inc. VI, com a nova redação dada pela Lei 14.230/21.

(TRF-1 - AC: 00329663420134013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/04/2023 PAG PJe 19/04/2023 PAG)

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AFASTADAS – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DOLO, ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE PROVAS
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...) 2. “Nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal”. ( CC 74764/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2020, DJe 28/10/2020).
3. Ausente o elemento subjetivo dolo, tipicidade e comprovação dos atos ímprobos, a manutenção da sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(TJ-MT 00003564920098110017 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2022) (grifei)

Com efeito, ante a inexistência da comprovação de má-fé ou dolo específico do Apelante, a conduta atribuída não se amolda ao tipo previsto no art. 11, inciso VI, da LIA, fazendo-se necessária a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025